Tribunal: STF
Processo: HC 227672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) (Doc. 12).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 16).



    Nesta ação, busca o impetrante, em linhas gerais, seja reconhecida a nulidade da condenação, ao argumento de que não foram observadas as regras de conexão e continência.



    Feito o breve relatório. Decido.



    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. 



    Embora intimada para emendar a inicial e indicar o ato impugnado a que a ordem se refere, a defesa não juntou aos autos as peças processuais pertinentes. 



    A propósito, já decidiu esta CORTE que Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    Além disso, não houve, pelo que se depreende, pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria veiculada nesta impetração, de modo que o presente writ volta-se, em rigor, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Nesse contexto, é incognoscível o pedido, pois a autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, “i”, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente